Tribunal: STF
Processo: AR 887
Classe: AR
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-24
Data de publicação: 1978-05-24

Ementa:
1. LEGITIMIDADE PARA PROPOR  AÇÃO  RESCISÓRIA.  O
PRINCÍPIO QUE DOMINA A MATÉRIA E O DE QUE A LEGITIMAÇÃO PARA A
RESCISÓRIA E  DOS QUE  FORAM  PARTES  NO  PROCESSO  EM  QUE  SE
PROLATOU  A   SENTENÇA RESCINDENDA,  COMO TAMBÉM DOS QUE SEJAM
SUCESSORES DESSAS PARTES,  DOS TERCEIROS JURIDICAMENTE INTERESSADOS E
DO MP (SENDO QUE ESTE NOS CASOS EM QUE DEVA INTERVIR).
          2. RESCISÓRIA PROPOSTA NA VIGENCIA  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL DE 1939. O PRAZO DE DECADENCIA ERA O DO ART. 178, PAR.
1., VIII,DO  CÓDIGO  CIVIL,  E  COMECAVA  A  TRANSCORRER  A  PARTIR
DE  QUANDO TRANSITAVA EM JULGADO A SENTENÇA RESCINDENDA.
          3. A REGRA  DE ALÇADA  PREVISTA  NO  ART. 308  DO
REGIMENTO INTERNO DO STF E APLICAVEL AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E
NÃO AS AÇÕES DA COMPETÊNCIA ORIGINARIA DA CORTE.
          4. CONSTITUTO  POSSESSORIO.  DEVE SER  EXPRESSO  OU
CONTIDO IMPLICITAMENTE  NO  TEXTO  DA  ESCRITURA  EM  QUE  SE  FIRMOU
NEGÓCIO JURÍDICO DE TRANSFERENCIA DE DOMÍNIO.  CASO  DE  VENDA  E
COMPRA   DE IMÓVEL  SEM  TRANSFERENCIA  DE  POSSE  AO  COMPRADOR.
VENDEDOR   QUE PERMANECE NO IMÓVEL COM ANIMO DE DONO E O CULTIVA  POR
MAIS  DE VINTE ANOS. TEM O DIREITO DE USUCAPI-LO.
          5. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.